Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência de ofício para Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, em ação de reparação de danos materiais e morais movida por titular de conta PASEP contra o Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência territorial de ofício em ações movidas contra o Banco do Brasil no Distrito Federal por autores domiciliados em outras unidades da federação, mesmo que o autor tenha escolhido o foro da sede do réu, diante da alegação de escolha aleatória de foro.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às ações de reparação de danos contra o Banco do Brasil relacionadas à gestão das contas individuais do PASEP, pois não há relação de consumo.
4. Embora a competência territorial seja, em regra, relativa e não possa ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), essa regra não pode ser aplicada em afronta ao princípio do juiz natural e à vedação da escolha aleatória de foro.
4.1. A parte não pode, sem justificativa plausível, escolher aleatoriamente o foro, mesmo em se tratando de regra de competência territorial. A jurisprudência do STJ veda a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio do autor, do réu, de eleição, ou do local de cumprimento da obrigação.
4.2. As regras de competência do CPC, estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos pela Constituição Federal e pelas normas de organização judiciária.
4.3. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, incluindo o § 5o, que dispõe que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com domicílio das partes ou negócio jurídico, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
4.4. O ajuizamento de demandas no TJDFT, que discute relações jurídicas realizadas em todo o território nacional sem vínculo com o Distrito Federal, viola regra de distribuição de jurisdição e competência funcional, em afronta ao pacto federativo (arts. 18, 25, 125 da CF) e aos limites de atuação do Poder Judiciário Distrital.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205, 1.172; CPC, arts. 46, 53, III, 'a', 53, III, 'b', 63, § 1o, 63, § 5o, 246, 370, 373, I, 1.051, 516, parágrafo único; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 4.751/2003; CF/1988, arts. 18, 25, 96, II, 125, 239; Lei no 14.879/2024; CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 23/TJDFT; Súmula no 33/STJ; STJ, Conflito de Competência no 208953/SP; STJ, Súmula no 297; STJ, Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150); TJDFT, IRDR 16; TJDFT, Acórdão 1954761, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1950516, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1986478, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1961585, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; TJDFT, Acórdão 1786574, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1875859, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível; STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX; TJDFT, Acórdão 1859767, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível; STJ, REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; Nota Técnica no 8/2022/TJDFT; TJDFT, Acórdão 1975555, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1957674, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível.